Tribunal: TCU
Processo: 033.438/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, e declarou sua inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal, em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que teve por objeto a execução de obras de recuperação de estradas vicinais do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela empresa D. G. de Oliveira & Cia. Ltda. em face do Acórdão 1014/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Superintendência Regional do Sul do Pará (Incra-SR27-Marabá), em desfavor de Jaime Modesto da Silva, então prefeito de São Domingos do Araguaia/PA (gestão 2009-2012), em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados ao referido município, por meio do Convênio 02715/2010 (Siconv 737685), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar a ele provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.